Tribunal: STF
Processo: ARE 1368802
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSORA. CONTRATO TEMPORÁRIO. LICENÇA À GESTANTE. DIREITO À PRORROGAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DO APELO EXTREMO COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA “B”, DO ART. 102, III, DA LEI MAIOR. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE TRATADO OU LEI FEDERAL. LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS Nº 1.054/2008 E Nº 1.093/2009. DIREITO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo maneja agravo o Estado de São Paulo. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, “b”, da Lei Maior, alega, em síntese, legítimo o ato que concedeu licença-maternidade pelo período de 120 (cento e vinte) e não de 180 (cento e oitenta) dias, visto que distintos os regimes jurídicos dos servidores temporários e dos estatutários. Aparelhado o recurso na violação do art. 40, § 13, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    A Sexta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a sentença que declarou o direito à licença-maternidade pelo período de 180 dias, porquanto incabível a distinção entre servidoras públicas contratadas sob regime temporário. O acórdão está assim ementado:



    “Apelação Cível Processual Civil e Administrativo Mandado de Segurança impetrado por Professora PEB II visando o reconhecimento do direito à licença gestante de 180 dias Sentença concessiva da ordem Remessa Necessária suscitada e recurso pela FESP Desprovimento de rigor. 



    1. Por primeiro, não prospera a assertiva da FESP de que não seria possível a concessão da tutela em razão do disposto na Lei Federal nº 9.494/97, haja vista a situação peculiar a autorizar a exceção à norma, mormente porque não se trata de conceder ou aumentar vantagem, mas tão somente, de garantir a fruição de direito concedido sem distinção a servidor público. 



    2. Não há como vicejar a diferenciação defendida pela Fazenda do Estado porque inadmissível a distinção entre servidoras públicas contratadas sob regime diferenciado, especialmente pela isonomia do bem jurídico protegido e porque não se poderia suprimir direito social consagrado constitucionalmente e com regulação própria no âmbito do Estado Licença gestante de 180 dias (Lei Federal nº 11.770/2008 e na Lei Complementar Estadual nº 1.054/2008) também usufruível pela servidora contratada sob o regime temporário Precedentes da Corte. Sentença mantida - Remessa necessária e Recurso de apelação da FESP desprovidos.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    De plano, incabível a interposição do apelo extremo pelo permissivo da alínea “b”, do art. 102, III, da Constituição Federal de 1988, deixando o Tribunal de origem de declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, nos moldes do art. 97 da Lei Maior. Nesse sentido colho os seguintes precedentes:



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA GATA. EXTINÇÃO E INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO BÁSICO. REFLEXOS REMUNERATÓRIOS. LEI DISTRITAL 5.008/2012. AUSÊNCIA DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NAS ALÍNEAS B E D DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. [...] 4. O recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea b do permissivo constitucional pressupõe a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal a quo, o que não ocorreu na espécie. [...] 6. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), na hipótese de votação unânime. 7. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1282001 AgR-segundo, Rel. Luiz Fux (Presidente), Pleno, DJe 08.3.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 31.08.2020. PREVIDENCIÁRIO. ART. 5º, XXXV, LIV e LV, DA CF. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. TEMAS 660 E 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NA ALÍNEA B DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. RAZÕES DISSOCIADOS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF. No caso, as razões recursais apresentadas estão dissociadas do que foi decidido. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE 1278898 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 05.11.2020).



    Ademais, não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto, no caso, a suposta ofensa somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional local (Leis Complementares Estaduais nº 1.054/2008 e nº 1.093/2009), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Aplicação da Súmula nº 280/STF: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROFESSORA. CONTRATO TEMPORÁRIO. LEIS ESTADUAIS 10.261/1968 E 1.093/2009. LICENÇA-MATERNIDADE. PRORROGAÇÃO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE FATOS E PROVAS DA CAUSA. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. TEMA 542 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à prorrogação de licença-maternidade pleiteada pela Recorrida, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação local aplicável à espécie (Leis 10.261/1968 e 1.093/2009), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Inaplicável, portanto, ao caso, o Tema 542, cujo paradigma é o ARE 674.103-RG, de relatoria do Min. Luiz Fux. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem” (ARE 1333026 AgR, Relator(a): Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 04.11.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 11.11.2021 PUBLIC 12.11.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidora pública estadual. Contrato temporário. Leis Estaduais 10.261/1968 e 1.093/2009. Licença-maternidade. Prorrogação. Reexame da legislação local e do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Incidência das Súmulas 280 e 279 do STF. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE 1350667 AgR, Relator(a): Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 11.3.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-054 DIVULG 21.3.2022 PUBLIC 22.3.2022).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora